Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-31.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado nos autos de cumprimento de sentença no 0709359-27.2025.8.07.0020 em face da decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face de decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Informa que a interpretação do juízo de origem ao disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 é literal, restritiva e equivocada, pois desconsidera o previsto no Enunciado 475 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. Sustenta que o art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos contra qualquer decisão judicial, o que deve ser aplicado ao caso, nos termos do art. 1.064 da lei processual civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de oposição de embargos de declaração em face de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do CPC prevê expressamente a possibilidade de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, abrangendo decisões interlocutórias. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 159317 / DF).
5. Dessa forma, tendo em vista a alteração promovida pelo art. 1.064 do CPC, o art. 48 da Lei no 9.099/1995 deve ser interpretado de modo sistemático, compatibilizando-se com o CPC, para autorizar a oposição de embargos de declaração contra decisões interlocutórias.
6. Entendimento contrário violaria de forma flagrante o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pois perpetuaria decisão com eventuais vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse sentido: Acórdão 2075734, Acórdão 2037632 e Acórdão 1812661.
7. Ademais, dispõe o Enunciado n.o 475 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis: “Cabem embargos de declaração contra decisão interlocutória no âmbito dos juizados especiais”.
8. Não há que se falar, contudo, em declaração de nulidade da citação, porquanto esta é objeto dos embargos de declaração opostos e deve ser apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar o conhecimento dos embargos de declaração opostos pela agravante nos autos de origem, com a correspondente interrupção do prazo para interposição de recurso.
10. Sem condenação em honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48. CPC, arts. 1.022 e 1.064.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 159317 / DF, Corte Especial, Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, data de julgamento: 07/10/1998, publicado no DJe: 26/04/1999; TJDFT, Acórdão 2075734, 0702825-93.2025.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 22/01/2026; TJDFT, Acórdão 2037632, 0701944-19.2025.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025; TJDFT, Acórdão 1812661, 0764011-45.2021.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024; Enunciado n.o 475 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis.